Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DETECTADA. ERRO EM EXAME NÃO COMPROVADO. LABORATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. JANELA DE DETECÇÃO DO SEGUNDO EXAME DIVERSA DO PRIMEIRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE.
1. O exercício do cargo de motorista profissional exige que o condutor se submeta a exames toxicológicos periódicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do Código Brasileiro de Trânsito e da Resolução CONTRAN no 691/2017, a qual, por sua vez, assegura ao condutor o direito de que sejam coletadas duas amostras (uma para prova e outra para contraprova) do material biológico fornecido.
2. Inexistente falha na prestação de serviços por parte do laboratório-réu, que detectou substâncias proibidas tanto na prova, quanto na contraprova do material biológico fornecido pelo apelante.
3. Ademais, um segundo exame que tenha apresentado resultado negativo não se presta a desqualificar o primeiro, realizado em data anterior, com janela de detecção diversa.
4. Recurso não provido.